Tribunal: TJSP
Processo: 2111455-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Adicional de Fronteira
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
r 1197/2013, artigo 1o. Pretensão de limitar a incorporação a cinquenta por cento no salário-base e cinquenta por cento no regime especial de trabalho policial, para não haver duplicação. Esgotadas todas as possibilidades de recurso, inclusive nas instâncias superiores. Acórdão rescindendo com fundamentação consistente. Simples interpretação da lei estadual. Sem enquadramento como hipótese de manifesta violação a norma jurídica. Aumento do salário base, pela incorporação do Adicional de Local de Exercício, com repercussão necessária sobre todas as vantagens nele baseadas, incluindo a do regime especial de trabalho policial. IRDR, Tema 05. Sem efeito sobre julgamento anterior. Vedação ao "efeito cascata". Constituição Federal, artigo 37, XIV. Questão de interpretação da norma constitucional. Não cabe reabrir discussão a respeito. Ação rescisória não é sucedâneo de recurso. Coisa julgada de sentido negativo em outros três mandados de segurança coletivos, também impetrados por associações representativas de policiais militares. Abrangentes de toda a categoria dos policiais militares do Estado de São Paulo, da ativa e inativos, de todas as graduações e patentes, e pensionistas, mas sem prejudicar os interesses individuais dos seus integrantes. Lei 12016/2009, artigos 21 e 22, e Código de Defesa do Consumidor, artigo 103.
Ofensa à coisa julgada material que não se verifica em relação aos processos 0055513-71.2012.8.26.0053 e 0033724-16.2012.8.26.0053 porque, iniciados em 2012, não tinham por fundamento a Lei Complementar 1197/2013, do acórdão rescindendo, não havendo, portanto, identidade de causa de pedir. Hipótese, no entanto, verificada em relação ao processo 1017072-67.2013.8.26.0053, com trânsito em julgado em 02-03-2016, idêntica a petição inicial, subscrita pelos mesmos advogados, ação distribuída na mesma época do processo do acórdão rescindendo, apelação julgada antes, em 14 de outubro de 2015, mas dois embargos de declaração julgados depois, em 24 de agosto de 2016 e 15 de março de 2017. O que produziu coisa julgada material, Código de Processo Civil, artigo 502, contrastante com a do outro processo, depois de exauridas as possibilidades de recurso, não foi a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, em 31 de janeiro de 2023, mero juízo de admissibilidade, tampouco o não provimento do recurso especial, em 15 de junho de 2021, este versando somente questões processuais, não de mérito, mas a matéria julgada com o recurso de apelação. Impedimento de coisa julgada que deveria ter sido reconhecido de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não havia o trânsito em julgado. Código de Processo Civil de 2015, artigo 485, § 3o, idêntico ao artigo 267, § 3o, do anterior. Falta que compromete a validade da segunda coisa julgada, constituída depois da primeira. A hipótese legal de ofensa à coisa julgada material não se verificou com o julgamento da apelação, pois ainda não havia, tampouco com o julgamento dos embargos de declaração, embora já houvesse, mas com a formação da segunda coisa julgada, de validade comprometida pela já existência da primeira, de modo que cumpre desconstituir a segunda. Voto pelo acolhimento da pretensão rescisória, arcando a associação ré com as despesas do processo e honorários advocatícios de dez por cento sobre o valor atualizado da causa, mantida a medida de urgência, de suspensão de todas as execuções, e prejudicado o correlativo recurso de agravo interno.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2111455-33.2023.8.26.0000; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 6o Grupo de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/06/2024; Data de Registro: 17/06/2024)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Adicional de Fronteira

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6o Grupo de Direito Público

Data do julgamento:

12/06/2024

Data de publicação:

17/06/2024

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Ajuizada em 11 de maio de 2023. Acórdão da 13a Câmara de Direito Público. Apelação julgada em 14 de outubro de 2015. Desembargadores Borelli Thomaz, relator, Souza Meirelles e Ferraz Arruda. Trânsito em julgado em 05 de abril de 2023. Violação a norma jurídica e ofensa à coisa julgada. Código de Processo Civil, artigo 966, IV e V. Adicional de Local de Exercício. Incorporação.

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Ajuizada em 11 de maio de 2023. Acórdão da 13a Câmara de Direito Público. Apelação julgada em 14 de outubro de 2015. Desembargadores Borelli Thomaz, relator, Souza Meirelles e Ferraz Arruda. Trânsito em julgado em 05 de abril de 2023. Violação a norma jurídica e ofensa à coisa julgada. Código de Processo Civil, artigo 966, IV e V. Adicional de Local de Exercício. Incorporação. Lei Complementar 1197/2013, artigo 1o. Pretensão de limitar a incorporação a cinquenta por cento no salário-base e cinquenta por cento no regime especial de trabalho policial, para não haver duplicação. Esgotadas todas as possibilidades de recurso, inclusive nas instâncias superiores. Acórdão rescindendo com fundamentação consistente. Simples interpretação da lei estadual. Sem enquadramento como hipótese de manifesta violação a norma jurídica. Aumento do salário base, pela incorporação do Adicional de Local de Exercício, com repercussão necessária sobre todas as vantagens nele baseadas, incluindo a do regime especial de trabalho policial. IRDR, Tema 05. Sem efeito sobre julgamento anterior. Vedação ao "efeito cascata". Constituição Federal, artigo 37, XIV. Questão de interpretação da norma constitucional. Não cabe reabrir discussão a respeito. Ação rescisória não é sucedâneo de recurso. Coisa julgada de sentido negativo em outros três mandados de segurança coletivos, também impetrados por associações representativas de policiais militares. Abrangentes de toda a categoria dos policiais militares do Estado de São Paulo, da ativa e inativos, de todas as graduações e patentes, e pensionistas, mas sem prejudicar os interesses individuais dos seus integrantes. Lei 12016/2009, artigos 21 e 22, e Código de Defesa do Consumidor, artigo 103.
Ofensa à coisa julgada material que não se verifica em relação aos processos 0055513-71.2012.8.26.0053 e 0033724-16.2012.8.26.0053 porque, iniciados em 2012, não tinham por fundamento a Lei Complementar 1197/2013, do acórdão rescindendo, não havendo, portanto, identidade de causa de pedir. Hipótese, no entanto, verificada em relação ao processo 1017072-67.2013.8.26.0053, com trânsito em julgado em 02-03-2016, idêntica a petição inicial, subscrita pelos mesmos advogados, ação distribuída na mesma época do processo do acórdão rescindendo, apelação julgada antes, em 14 de outubro de 2015, mas dois embargos de declaração julgados depois, em 24 de agosto de 2016 e 15 de março de 2017. O que produziu coisa julgada material, Código de Processo Civil, artigo 502, contrastante com a do outro processo, depois de exauridas as possibilidades de recurso, não foi a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, em 31 de janeiro de 2023, mero juízo de admissibilidade, tampouco o não provimento do recurso especial, em 15 de junho de 2021, este versando somente questões processuais, não de mérito, mas a matéria julgada com o recurso de apelação. Impedimento de coisa julgada que deveria ter sido reconhecido de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não havia o trânsito em julgado. Código de Processo Civil de 2015, artigo 485, § 3o, idêntico ao artigo 267, § 3o, do anterior. Falta que compromete a validade da segunda coisa julgada, constituída depois da primeira. A hipótese legal de ofensa à coisa julgada material não se verificou com o julgamento da apelação, pois ainda não havia, tampouco com o julgamento dos embargos de declaração, embora já houvesse, mas com a formação da segunda coisa julgada, de validade comprometida pela já existência da primeira, de modo que cumpre desconstituir a segunda. Voto pelo acolhimento da pretensão rescisória, arcando a associação ré com as despesas do processo e honorários advocatícios de dez por cento sobre o valor atualizado da causa, mantida a medida de urgência, de suspensão de todas as execuções, e prejudicado o correlativo recurso de agravo interno.